Tribunal: CARF
Processo: 10830.720166/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720166/2009-73
ACÓRDÃO
9303-016.885 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 12/04/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS/PROBATÓRIAS.
NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido apresentam diferenças fáticas/probatórias substanciais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.885 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720166/2009-73
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Cynthia
Elena Campos (substituta integral), Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio
Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-005.841, de 25/10/2018 (fls. 157 a 161)1, integrado
pelo Acórdão de Embargos no 3402-010.011, de 23/11/2022 (fls. 865 a 898), que, por unanimidade
de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário, e, em sede de embargos, acolhidos com
efeitos infringentes, pelo voto de qualidade, rejeitou a proposta da relatora para conversão do
julgamento do recurso em diligência e, no mérito, negou provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os Conselheiros Renata da Silveira Bilhim, Alexandre Freitas Costa, João José Schini
Norbiato (suplente convocado) e Cynthia Elena de Campos (relatora), que davam provimento
parcial ao Recurso Voluntário, afastando a glosa sobre os créditos extemporâneos aproveitados
pela Recorrente, para apuração do valor do direito creditório por ocasião da liquidação da decisão.
O presente processo foi vinculado ao paradigma PAF no 10830.720143/2009-69, e
julgado na sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do Anexo II
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, tendo sido aplicado ao litígio
o decidido no Acórdão no 3402-005.825 (que não é objeto de recurso).
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento de Contribuição para o PIS/Pasep
Não Cumulativo - Exportação, cumulado com declarações de compensação, referentes ao 1o
trimestre de 2007 (fis. 1 a 12), no valor de R$ 583.153,95.
Na Informação fiscal de fls. 35 a 41, detectou-se saldo credor excedente (detalhado
em planilha), estando os valores divergentes de acordo com aqueles informados pelo contribuinte
nos DACON de 01/2005 a 12/2008. No tocante às diferenças de saldo credor apurado
extemporaneamente, relativas à receita de serviços prestados no período de apuração de 01/2003
a 02/2007, houve glosa em face de as diferenças terem sido, incorretamente, apropriadas no 1o
Trimestre/2007, visto que tais valores são originários de outros trimestres, portanto referentes a
outras competências, motivo pelo qual deveriam estar acumulados em cada trimestre do ano-
calendário, seguido da respectiva declaração no PER/DCOMP. Foi apurada ainda aquisição de
querosene para consumo de aeronaves em tráfego aéreo internacional, sendo glosados os
créditos apurados sobre tal insumo no período de 10/2008 a 12/2008 em função da vedação

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.885 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720166/2009-73
3
estabelecida na Lei no 11.787/2008. Com base em tal Informação foi proferido o Despacho
Decisório de fls. 48 e 49, reconheceu-se crédito no valor de R$ 117.509,01, homologando-se em
parte as compensações declaradas.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 54 a 66), o contribuinte alegou, em
síntese, que: (a) o despacho decisório é nulo, por carência de fundamentação, entendendo que
havia vício “formal do auto de infração”, ainda que se trate de despacho decisório; (b) tem direito
à compensação de crédito extemporâneo, não havendo norma que determine a apropriação na
forma requerida pelo fisco; e (c) a vedação referida na Lei no 11.787/2008 não se refere aos
estoques que as empresas mantinham na data de sua publicação.
Na decisão de primeira Instância administrativa, a DRJ (fls. 115 a 114) considerou a
manifestação de inconformidade improcedente, por unanimidade de votos, sob os seguintes
fundamentos: (a) o ressarcimento tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova de sua existência; (b) descabe a arguição de
nulidade do despacho decisório, quando resta evidenciada a descrição dos fatos e os fundamentos
do não reconhecimento de parte do crédito informado no PER/DCOMP, ocasionando a
homologação também parcial das compensações a ele vinculadas; e (c) não se discute o direito de
aproveitamento do crédito extemporâneo, uma vez que este efetivamente existe, mas referido
direito tem que ser exercido dentro do período de apuração ao qual corresponde a documentação
que lhe dá respaldo, transcrevendo as bases normativas que respaldam a ação fiscal (art. 11 da IN
SRF no 590/2005, art. 26 da IN RFB no 900/2008, e art. 16 da Lei no 11.116/2005).
Em seu recurso voluntário (fls. 121 a 132), o contribuinte reitera as alegações de
nulidade do despacho decisório e defende que: (a) possui direito a crédito de PIS e COFINS nas
aquisições de combustíveis anteriores à Lei no 11.787/2008, e as glosas relacionadas, no presente
processo, dizem respeito a créditos extemporâneos dos valores das contribuições, referente a
períodos anteriores (2o trimestre de 2005); e (b) não há vedação que impeça o procedimento
adotado pela empresa, que tem guarida no art. 2o da Lei no 10.560/2002.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-
005.841, de 25/10/2018, (em verdade, no Acórdão no 3402-005.825, paradigma que teve o
resultado alastrado a outros processos, inclusive o presente) no qual o colegiado, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos: (a) não há
prejuízo à defesa se, diante de vários pedidos de compensação, a glosa é feita com base em um
único documento que englobe todas as glosas, desde que o contribuinte possa, em cada processo
individual, precisar qual o período do crédito em discussão e que deverá ser objeto de específica
impugnação, exatamente como ocorre no presente caso; e (b) não houve instauração de litígio
quanto ao mérito, pois o período de apuração do crédito informado no PER aqui analisado se
reporta ao 2o trimestre de 2005, e o recurso do contribuinte discute tão somente a glosa de
crédito extemporâneo, específica para o período de apuração 03/2007, e a apropriação de crédito
sobre valores de aquisição de combustíveis no período de 10/2008 à 12/2008.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.885 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720166/2009-73
4
Em 24/10/2018, na petição de fls. 169 a 173 (antes da ciência do acórdão,
registrada apenas em 25/10/2018 - fl. 276, e antes mesmo de julgamento, ocorrido em
25/10/2018 - a juntada da peça ocorreu às 18:43 do dia 24/10/2018, cf. documento de fl. 167), o
contribuinte esclarece que no pedido de ressarcimento de saldo credor de PIS não cumulativo
apurado no 1o Trimestre de 2007, teria em tal trimestre de créditos extemporâneos relativos a
despesas com tarifas aeroportuárias pagas à Infraero de janeiro de 2003 a fevereiro de 2007, o
que o fisco entendeu vedado pela legislação. E que verificou em outros acórdãos do colegiado
(v.g., 3402-005.312, 3402-005.314), que, para utilização de créditos extemporâneos, seria
necessário que reste configurada a não utilização de tais créditos em períodos anteriores,
mediante retificação das declarações correspondentes ou a apresentação de outra prova
inequívoca nesse sentido. Buscando atender a tal pressuposto, informa juntar DACON referentes
aos períodos de apuração do 1o Trimestre de 2003 ao 3o Trimestre de 2004, entendendo que, em
relação a 2006, a própria fiscalização teria reconhecido expressamente na Informação Fiscal no
08.1.04.00-2009-01053-0, que baseou o despacho decisório impugnado, que não houve a
apropriação de créditos de insumos em relação ao ano-calendário de 2006.
Apresentados embargos de declaração pelo contribuinte (fls. 280 a 289), são
indicados (fls. 280/281) 24 processos da mesma empresa, que trataram de ressarcimentos de PIS e
COFINS trimestrais de 2005 a 2008, consolidados em um único relatório fiscal, esclarecendo-se o
âmbito de cada um , e que o processo em análise (referente ao 1o Trimestre de 2007) teve glosas
sob o argumento de que haveria créditos aproveitados extemporaneamente pela embargante,
relativos a taxas aeroportuárias incorridas entre 01/2003 e 02/2007. Como o processo escolhido
para figurar como paradigma dos demais foi o de no 10830.720143/2009-69, relativo ao pedido de
ressarcimento de COFINS do 2o Trimestre de 2005, mas que tinha por objeto apenas glosas
decorrentes de divergências de valores declarados no DACON, a turma acabou não analisando o
argumento específico sobre a glosa de crédito extemporâneos, por entender que se trataria de
matéria estranha ao objeto da lide. De fato, tais argumentos não eram objeto de glosa no
paradigma, mas estavam presentes no processo específico em análise. Assim, teria havido erro
material ao simplesmente reproduzir o conteúdo do acórdão paradigmal no 3402- 005.825, que
afirma que a glosa de créditos extemporâneos seria matéria estranha ao presente processo; e, por
consequência, omissão, ao não julgar essas glosas no presente processo. Por fim, registra que a
turma tem entendimento consolidado pela possibilidade de apropriação, desde que comprovado
que as despesas não foram consideradas no cálculo dos créditos dos meses anteriores, reiterando
que juntou DACON em 24/10/2018, referente aos períodos de apuração do 1o Trimestre de 2003
ao 1o Trimestre de 2007, que demonstram que não houve a apropriação de crédito a título de
serviços adquiridos como insumos em valor equivalente aos créditos extemporâneos apropriados
em 03/2007, recordando ainda que a fiscalização teria reconhecido não terem sido aproveitados
tais créditos em relação ao ano-calendário de 2006. Destaca, por fim, que opôs idênticos
embargos no processo no 10830.720150/2009-61 (COFINS do 1o Trimestre de 2007), requerendo
conexão entre ambos.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.885 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720166/2009-73
5
Os embargos foram acolhidos pelo despacho de fls. 858 a 861, e analisados no
Acórdão no 3402-010.011, de 23/11/2022, decidindo o colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer e acolher os embargos para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos
infringentes; e pelo voto de qualidade, em: (a) rejeitar a proposta da relatora para conversão do
julgamento do recurso em diligência e, (b) no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. A
decisão foi assim ementada:
“PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
Quando o § 4o do art. 3o das Leis no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02 fala que “O
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”, não está se referindo a operação geradora de crédito que deveria
ter sido informada em declarações de apresentação obrigatória ao Fisco e não foi
informada à época própria. Está sim a se referir ao saldo de créditos devidamente
escriturados nos respectivos períodos a que se referem, os quais, por serem
superiores ao saldo de débitos do mesmo período, poderão então serem
aproveitados em período subsequente. Interpretar a lei de maneira diversa,
admitindo que o contribuinte possa aproveitar no futuro créditos referentes a
operação geradora de crédito ocorrida em período pretérito sem retificar as
correspondentes declarações/escriturações daquele período, subverteria todo o
mecanismo da não cumulatividade das referidas contribuições.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.” (Rel. Cons. Cynthia Elena de
Campos, qualidade, vencidos os Cons. Renata da Silveira Bilhim, Alexandre Freitas
Costa, João José Schini Norbiato e a relatora, que davam provimento parcial ao
Recurso Voluntário, afastando a glosa sobre os créditos extemporâneos
aproveitados pela recorrente, para apuração do valor do direito creditório por
ocasião da liquidação da decisão; Red. Designado Cons. Lázaro Antônio Souza
Soares, sessão de 23/11/2022, presentes ainda os Cons. Carlos Frederico
Schwochow de Miranda, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Pedro Sousa
Bispo)
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3402-005.841, integrado pelo Acórdão de Embargos no
3402-010.011, o Contribuinte interpôs Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial
com relação à seguinte matéria: “necessidade de o contribuinte retificar o DACON para poder
aproveitar créditos extemporâneos”, indicando como paradigma o Acórdão no 9303-008.635, de
15/05/2019, e informando que o processo referente à COFINS (entendido como conexo), baseado
em idêntico relatório fiscal, para o mesmo período, teve o julgamento convertido em diligência, no
Acórdão no 3402-002.704, de 22/09/2020.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.885 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720166/2009-73
6
Cotejando os arestos confrontados, chegou-se, no exame de admissibilidade
monocrático, à conclusão de que haveria, entre eles, a similitude fática mínima para que se
pudesse estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguida, uma
vez que no Acórdão recorrido a Turma julgadora decidiu por manter a glosa do crédito apropriado por
ausência do DACON retificador, e, de outro lado, no Acórdão paradigma, entendeu que é possível o
aproveitamento de crédito sem a retificação do DACON, desde que respeitado o prazo de cinco anos
a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros
períodos.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial - 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara, de 27/03/2024, às fls. 996 a 1000, o Presidente da
4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
Cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
a Fazenda apresentou contrarrazões (fls. 1002 a 1013), defendendo a improcedência das
alegações do recorrente.
Em 29/11/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
O processo foi retirado de pauta na sessão assíncrona de 23 a 27/06/2025, tendo
em conta a complexidade e as características do processo, passando a ser incluído na presente
sessão síncrona.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O recurso é tempestivo, conforme aclara o despacho monocrático de
admissibilidade (fl. 997).
No Acórdão recorrido (3402-005.841), o colegiado unanimemente conheceu apenas
em parte do recurso voluntário interposto, entendendo não haver contencioso no que se referia a
direito a crédito na compra de combustível para aviação anteriores a lei n. 11.787/2008 e utilização de
créditos, ainda que extemporâneos. Em verdade, o Acórdão 3402-005.841) apenas seguiu o decidido
no paradigma (Acórdão 3402-005.825) eleito para um lote de processos repetitivos
(presumidamente idênticos), todos julgados em 25/10/2018 (Acórdãos 3402-005.826 a 3402-
005.848), no qual se decidiu unanimemente conhecer em parte do recurso voluntário interposto,
para, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.885 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720166/2009-73
7
Em sede de embargos, no Acórdão 3402-010.011, verificou-se que
“...pelo fato de o processo ter sido julgado na sistemática de recursos repetitivos,
teria havido omissão da turma julgadora ao não analisar argumento específico
constante desse processo sobre glosa de crédito extemporâneo. Isto porque o
processo escolhido para figurar como paradigma dos demais (no
10830.720143/2009-69) tinha por objeto apenas glosas decorrentes de
divergências de valores declarados no DACON, mas não a questão das glosas de
crédito extemporâneo”.
Assim, detectou-se que o paradigma eleito não apresentava contencioso sobre os
mesmos itens do processo por ele impactado, em análise, que efetivamente debatia questão
adicional, trazida em sede recursal, sobre créditos extemporâneos, referentes a taxas aeroportuárias -
INFRAERO, relativos ao período de 01/2003 a 02/2007.
Destaque-se que o presente processo se refere a ressarcimento de PIS para o 1o trimestre
de 2007, mas foi analisado em conjunto com outros pedidos de ressarcimento de PIS e COFINS em relação
ao período de apuração do 2o Trimestre de 2005 ao 3o Trimestre de 2008. A reunião dos processos na
sistemática de recursos repetitivos, vinculados ao paradigma que versava apenas sobre glosas decorrentes
de divergências de valores declarados no DACON, referente ao 2o Trimestre de 2005, ensejou o não
conhecimento das demais matérias, em flagrante omissão, visto que eram matérias efetivamente
debatidas no presente processo, como resta claro no recurso voluntário de fls. 121 a 132.
Após o reconhecimento unânime da omissão, a relatora dos embargos, Cons. Cynthia Elena
de Campos, propôs a conversão em diligência (fl. 871), tendo sido a proposta rejeitada por voto de
qualidade, vencida a relatora e os Cons. Renata da Silveira Bilhim, Alexandre Freitas Costa e João José Schini
Norbiato. Na apreciação de mérito, a relatora entendeu superável a ausência de retificação de DACON, à
luz do posicionamento anterior desta Câmara Superior, como destaca (fls. 877/878):
“Observo que a CSRF atualmente alterou o posicionamento e vem concluindo, por
maioria de votos, pela exigência da retificação do DACON no trimestre em que o
crédito extemporâneo for aproveitado. Neste sentido, cito os Acórdãos nos 9303-
010.080 e 9303-009.739.
Todavia, com a devida vênia ao recente direcionamento, esta Relatora filia-se ao
entendimento esposado pelos respectivos votos vencidos que mantém a
conclusão anterior, ou seja, sobre a desnecessidade de retificação do DACON,
desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo e
demonstrada a inexistência de aproveitamento em outros períodos, conforme
votos acima reproduzidos, os quais adoto como fundamentação”.
A relatora, compulsando as divergências apuradas pela fiscalização, concluiu que o direito
creditório (taxas aeroportuárias - Infraero) não foi questionado pela Fiscalização, sendo a glosa referente
apenas à apropriação extemporânea, pelo que propôs provimento parcial ao recurso, para que a Unidade
de Origem procedesse à apuração do valor do direito creditório por ocasião da liquidação da decisão, sendo
vencida, também pelo voto de qualidade, nas mesmas proporções e votos da rejeição da conversão em
diligência.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.885 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720166/2009-73
8
No voto vencedor, o Cons. Lázaro Antônio Souza Soares divergiu, indicando a
fundamentação normativa para a retificação de DACON, indicando ainda precedentes judiciais no sentido
da necessidade de retificação do DACON, inclusive do STJ, destacando (entre outras razões):
“A necessidade de retificação dos DACONs e DCTFs respectivos, além de ser
obrigação acessória à qual o contribuinte não pode se furtar, não é mera
formalidade. O primeiro fator a exigir essa conduta é a óbvia possibilidade de que
o contribuinte esteja pedindo o mesmo crédito 2 vezes, tanto no período original,
quanto no período posterior, no qual esteja sendo feito o creditamento
extemporâneo. Assim, considerando o exemplo acima apresentado, um
contribuinte mal intencionado poderia pedir a totalidade dos seus créditos do 1o
trimestre de 2003 e, posteriormente, no Pedido de Ressarcimento do 4o trimestre
de 2008, pedir novamente os mesmos créditos, com base em notas fiscais do 1o
trimestre de 2003, alegando que seria “um creditamento extemporâneo”.
Ora, se o crédito que supostamente se deixou de apurar se deve a notas fiscais
emitidas no 1o trimestre de 2003, o contribuinte deve refazer a apuração deste
trimestre, retificar as respectivas declarações (DACON e DCTF), e transmitir um
PER retificador, informando o aumento do valor do crédito. Além disso, como o
saldo do crédito se transmite de um mês para o outro (aí sim, é essa a
transferência que é permitida pelo art. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003), o aumento do crédito deste 1o trimestre de 2003 (que foi o
exemplo criado para ilustrar como funcionam as regras de creditamento) irá
impactar em todos os trimestres posteriores.
Somente com o levantamento da base de cálculo de todos os períodos seria
possível realizar essa apuração, somado à demonstração de que, caso tivesse sido
creditado no período correto, o valor extemporâneo:
i) não estaria prescrito;
ii) não teria sido consumido na própria escrita fiscal, no período correspondente
entre a data em que o creditamento deveria ter sido feito e a data em que foi
apresentado o pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação.
Destacando que esta apuração é feita automaticamente pelos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal, a partir, justamente, das
informações extraídas dos DACONs e DCTFs, daí a necessidade de sua retificação,
ou que o contribuinte refaça, manualmente, todo a apuração deste período.
Essa última opção exigiria do Fisco que também realizasse toda a fiscalização
manualmente, e implicaria no desperdício de milhões de reais dos contribuintes,
que são investidos anualmente no desenvolvimento e manutenção de soluções de
tecnologia para aprimorar e automatizar as fiscalizações, além de torná-las menos
suscetíveis a erros humanos.
Nesse contexto, não me parece razoável deixar ao sabor do contribuinte decidir
se será fiscalizado automaticamente, por um programa de computador que fará
este trabalho em segundos, ou manualmente, implicando o deslocamento físico
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.885 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720166/2009-73
9
de um servidor para realizar este procedimento em dias, intimando o contribuinte
a apresentar sua escrita fiscal (prazo em lei de 05 dias, prorrogáveis),
preenchendo manualmente planilhas de cálculos que, a depender do porte do
contribuinte, pode consumir dias, etc., simplesmente pelo fato que o
contribuinte não quis se dar ao trabalho de fazer as retificações devidas na
forma determinada na legislação. Ao que se demonstra, o contribuinte busca
transferir para o Fisco um trabalho que lhe incumbe”. (grifos no original)
No voto vencedor, apesar de se defender a necessidade de retificação de DACON, que
implicaria novo rateio entre créditos ressarcíveis e não-ressarcíveis, conforme os critérios estabelecidos no
art. 3o, §§ 8o e 9o, c/c o 6o, 3o, da Lei no 10.833/2003, informa-se que:
“...analisando os documentos trazidos aos autos pelo contribuinte, verifico que
não há nenhuma memória de cálculo demonstrando, de forma inequívoca, que
o crédito pleiteado não foi utilizado em períodos anteriores.
Portanto, mesmo que superados todos os demais óbices legais, e atendendo ao
Princípio da Verdade Material, constato que o contribuinte não trouxe provas da
liquidez e certeza do seu crédito, restando evidente a carência probatória a seu
cargo”.
Assim, ficam extremamente claras as circunstâncias em que proferido o Acórdão recorrido,
integrado pelo Acórdão de embargos.
No paradigma colacionado, de 15/09/2019 (Acórdão 9303-008.635), conclui-se que o
crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos
meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte, vencidos três
Conselheiros (Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito e Jorge Olmiro Lock Freire. Cabe destacar, no
entanto, que é analisado processo de empresa diferente e acervo probatório diverso, tendo sido registrado
no voto vencedor:
“O fato de o Dacon não ter sido retificado há de ser relevado, por não haver
dúvida quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas fiscais acima
mencionadas.
Na linha da interpretação ora adotada, já existe, inclusive, decisão de
Superintendência da RFB dizendo da desnecessidade de retificação de DCTF, em
hipótese que se afigura semelhante à presente situação. Refiro-me à Solução de
Consulta da Disit da 3a RF no 35, de 30/08/2005...” (grifo nosso)
Aparentemente, haveria uma primeira divergência jurídica, detectada no exame
monocrático de admissibilidade, que consistiria em um acórdão (o recorrido) meramente exigir a
retificação de DACON e outro (o paradigma) simplesmente dispensá-la, para fruição do crédito.
Entretanto, examinando melhor a questão e as informações constantes em cada processo,
percebo que o acórdão recorrido, ainda que eventualmente superasse esse óbice formal, diante do caso
que analisou, não encontraria prova do indébito nos autos, o que se expressa literalmente no voto
vencedor, ao passo que o paradigma colacionado supera a ausência de retificação justamente pelo fato de
que no processo analisado, à luz de seu acervo probatório específico, não houve dúvida quanto ao crédito
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.885 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720166/2009-73
10
correspondente às notas fiscais questionadas pelo fisco. Não se pode concluir, v.g., como agiria o colegiado
que apreciou o paradigma se estivesse diante de situação em que não fosse patente a questão específica
posta pelo contribuinte.
Em outras palavras, não se pode afirmar, no caso, que se o colegiado que analisou o
acórdão recorrido estivesse a julgar o paradigma o resultado seria diferente, ou vice-versa.
O que está em, debate, nos referidos acórdãos, examinados em detalhe, não é só presença
ou ausência de retificação de DACON, mas a convivência desse requisito formal com o acervo probatório de
cada processo, o que dificulta sobre maneira um cotejo analítico de divergência.
Pelo exposto, voto pela negativa de conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1025
DF CARF MF
Original